Tribunal: TJDFT
Processo: 0701862-03.2022.8.07.0008
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. PROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA. TESTEMUNHO POLICIAL. PROVA PERICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica, as declarações da vítima, quando firmes, coesas e amparadas em outros elementos de convicção dos autos, podem perfeitamente amparar uma condenação, máxime, no caso, em que o seu depoimento se encontra corroborado pelo depoimento de testemunha policial e pela prova pericial. 1.1 Absolvição por insuficiência de provas descabida.

2. Penas bem dosadas, atendidos os critérios dos artigos 59 e 68 do Código Penal.

3. Recurso conhecido e desprovido.